Tribunal: TJDFT
Processo: 0706094-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706094-96.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS CLEBER DE SOUSA CAVALCANTE, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARCOS CLEBER DE SOUSA CAVALCANTE D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte apelante, MARCOS CLEBER DE SOUSA CAVALCANTE, para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Após, intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a preliminar de intempestividade arguída em sede de contrarrazões (ID 24424928), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.009, §2o do Código de Processo Civil. Então, venham os autos conclusos. Brasília, 26 de março de 2021 17:08:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador